Tribunal: TJMT
Processo: 0021102-41.2013.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021102-41.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX SANDER CONSTANTINO - CPF: 000.054.901-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALYTA EVANGELISTA RUDENAS (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRATICADO CONTRA SOBRINHA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
. (ART. 215-A, DO CP).
IMPERTINÊNCIA.
NÍTIDA INTENÇÃO ATENTATÓRIA À LIBERDADE SEXUAL DA OFENDIDA. VIOLÊNCIA ABSOLUTAMENTE PRESUMIDA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA IRRELEVANTE. PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA NAS FASES EM QUE FOI OUVIDA.
2. DECOTE DA MAJORANTE INSCULPIDA NO INC. II DO ART. 226 DO CP.
IMPROCEDÊNCIA.
RELAÇÃO DE PARENTESCO POR AFINIDADE COMPROVADA NOS AUTOS.
3. PREQUESTIONAMENTO.
INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO.
APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER.

1.
Se os depoimentos da vítima em ambas as fases da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicos e suficientemente convincentes a indicarem a conduta delitiva praticada pelo apelante,
não cabe a desclassificação da prática do crime de Estupro de Vulnerável para o de Importunação Sexual, porque, enquanto este último

é praticado sem violência ou grave ameaça, o primeiro, “...
inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos de idade" (...)”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.935.549/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

2.
Uma vez demonstrado que o réu é tio da vítima por afinidade, afigura-se escorreita a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP.

3.
Em face do prequestionamento feito, ressalta-se que restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

A. S. C.
foi condenado pelo
MM. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande-MT,
à pena de

36 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto,
porque praticou o delito de
Estupro de Vulnerável majorado - contra sobrinha
(art. 217-A, c/c art. 226 inc. II, todos do CP) (ID
180383904).

Empós, o magistrado constatou existência de erro material no título judicial e modificou a pena final do apelante, de ofício, que registrou 36 anos de reclusão, “
quando o correto seria “
12 (doze) anos de reclusão
”
(ID

180383914).

Em suas
razões
recursais, o apelante pleiteou a
desclassificação
da conduta para
importunação sexual
(art. 215-A, do CP) ou, ao menos, o
decote da majorante
insculpida no inciso
II
do art.
226 do CP
,
prequestionando
toda a matéria (ID
180383927).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento

do apelo (ID
180383927).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
185890174), conforme sumário que segue:

“Apelação Criminal –
Estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva –
1.
Almejada desclassificação da conduta [atos libidinosos] para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215- A, do Estatuto Repressivo - inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – o delito de importunação sexual é expressamente subsidiário – prática de atos libidinosos com vítima menor de 14 [ quatorze] anos configura o crime de estupro de vulnerável –
2.
Pretendida exclusão da causa de aumento descrita no art. 226, inciso II, do Código Penal- inviabilidade – apelante que é tio da vítima e que com ela convivia desde a mais tenra idade, exercendo autoridade sobre ela - manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que no mês de outubro de 2012, em data e horário não especificados, na residência situada na Rua 02, Quadra F, casa no. 15, Residencial Renata dos Santos, Asa Bela, em Várzea Grande,
A. S. C.
submeteu sua sobrinha
T. E. R.
(de 13 anos de idade ao tempo do crime) à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau
o condenou
como autor do crime de Estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, CP), à pena de 36 anos de reclusão em regime fechado.
Empós, o magistrado constatou existência de erro material no título judicial e modificou a pena final do apelante, de ofício, que registrou 36 anos de reclusão, “
quando o correto seria “
12 (doze) anos de reclusão
”
(ID
180383914 e 180383910).

Neste grau de jurisdição,
A. S. C.
almejou
desclassificação
da conduta para Importunação Sexual (art. 215-A, CP), ou
subsidiariamente
, o
decote da majorante
insculpida no inc.
II do art. 226 do CP
, prequestionando toda a matéria.

É o relato do necessário.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A
existência do crime de Estupro de Vulnerável
–

materialidade – e sua
autoria
estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID
180393193); Laudo Pericial (ID 180393193 – Págs. 204); Relatório Policial (ID 180393194 - Pág. 11)

e pelas declarações da vítima e testemunhas nas fases da persecução penal (ID 180393193 - Pág. 179 a 189, 180393194 – Págs. 104 a 131, ID 180393196, 180393196 e 18092319)
que demonstram, satisfatoriamente, que o apelante praticou o crime de Estupro de Vulnerável conforme descrito na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no mês de outubro de 2012, em data e horário incertos, o apelante,
A. S. C.,
tio da vítima,
T. E. R.
de 13 anos de idade ao tempo do crime, a submeteu a praticar com ele, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, na residência do apelante, situada em Várzea Grande-MT.

Consta que o apelante é tio da vítima, eis que convivente com umas das irmãs do genitor da menina (
Vanessa Rudenas Constantino
), relação esta, capaz de assegurar a relação familiar entre vítima e apelante, o que permitiu constantes idas da vítima à casa do apelante.

Após terem trocado mensagens pela internet por diversos dias, a vítima foi até a casa do apelante, a fim de encontrá-lo e, aproveitando-se que estavam sozinhos, o apelante ofereceu bebida alcóolica para a vítima e, na sequência, a conduziu até um cômodo da casa; a despiu; acariciou seu corpo; inclusive sua vagina e seus peitos e também, sexo oral, além de esfregar seu órgão genital no órgão genital da menina.

A vítima
T. E. R.,
na fase policial, a vítima narrou que, por vezes, se dirigia até a casa do apelante, para ficar na companhia de sua priminha (
Rafaela
), filha do apelante com a tia da vítima (
Vanessa
), afirmando que “
foi abusada sexualmente
” pelo apelante, o qual ainda, a ameaçou para que não contasse nada a ninguém, que bateria em sua tia,
Vanessa
e fugiria com sua filha
Rafaela
, razão porque não contou nada a ninguém, por medo das ameaças e comentou com o apelante (seu tio), que as suas amigas na escola estavam utilizando bebida alcóolica e que ela gostaria de experimentar, oportunidade na qual o apelante a convidou para “
beber
” em sua casa.

A vítima aceitou o convite e foi até a casa do apelante, que lhe ofereceu bebida alcóolica (“
ICE”
), vindo a consumir toda a bebida, enquanto o apelante também ingeriu bebida alcóolica. Após isso, a vítima disse ao apelante que iria embora, mas ele a segurou pelo pulso e a conduziu até um “
quartinho
”, local em que a mostrou vídeo pornográfico “nojento”, mas ela se recusou a assistir.

Em seguida, ele a levou para o quarto do casal, ordenou que ela tirasse a roupa e ficasse quieta, puxou a blusa dela para cima, abaixou o
short,
apalpou seu corpo, tirou sua calcinha, passou um óleo de massagem no corpo dela, tirou o pênis e o massageou em sua vagina, tocou em seus seios com a mão, praticou sexo oral nela e, após isso, ele disse à ela que tomasse banho. Após tais fatos, ela não teve mais contato com o apelante (ID 180393193 Págs. 179/181).

Em 07.10.2020, na fase judicial, a vítima (com 25 anos de idade) corroborou suas palavras frisando que durante a massagem, o apelante tocou nas suas partes íntimas, sem o seu consentimento, a qual ficou sem reação todo tempo, tanto, que não pediu para que ele parasse, e sequer, entendeu o que estava acontecendo, que ele lhe ofereceu bebida alcóolica, acariciou suas partes íntimas, passou a mão nos seios e na vagina (ID 180393196/180393196/18092319).

Rodrigo Rudenas
, genitor da vítima, na fase policial, declarou que foi convivente de
Maria Antônia Evangelista
, por cerca de 3 anos, e do relacionamento tiveram uma filha, a vítima
T.E.R.

Acerca dos fatos, esclareceu que seu cunhado (
Daniel Leite Amaral Coelho
), lhe informou que teve acesso ao perfil de comunicação nas redes sociais - “
Facebook”
- da vítima (sobrinha de
Daniel
) e observou no citado perfil, que ela estava conversando com o apelante (tio) sobre bebida alcóolica e “
encontros
” que aconteciam na residência do apelante, com bebida alcóolica. Diante disso,
Daniel
informou o genitor da vítima imediatamente que por sua vez, compareceu na Delegacia de Polícia para infirmar as autoridades competentes (ID 179515699).

Em juízo, o genitor ressaltou que a vítima “
contou para minha irmã Patrícia e confirmou que ela realmente bebeu, que ele deu bebida para ela e colocou na cabeça dela que ela tinha que mentir (...) deu bebida para ela e iniciou uma massagem nas costas dela; isso ela já sem roupa
(...)”
(
180393196/180393196/18092319).

Daniel Leite Amaral Coelho
confirmou a assertiva, pois disse que pegou o aparelho celular da vítima e leu as conversas que ela estava mantendo com o apelante sobre massagens feitas na casa, sorvetes que ele levava na residência da genitora da vítima que ficava sozinha na casa, pois sua genitora trabalhava, sobre “óleos”, bebidas alcóolicas, tipo
ICE
e ficarem sozinhos na residência, para ele ensinar a menina a pilotar motocicleta.

Expôs que
Patrícia Rudenas
(tia), conversou com a vítima a qual lhe disse que frequentava a casa do apelante para cuidar de “
Rafaela
”, filha dele com a sua outra tia
Vanessa Rudenas Constantino
(convivente do apelante) e que: “
nessas oportunidades ele ofereceu bebida alcóolica (ICE) bem com na terceira vez que estavam sozinhos ela trancou a porta e fez massagens nela com óleo, tendo dito que chegou de tirar a blusa, mas afirma que ela não confirmou se houve atos libidinosos e nem houve relação sexual; Que THALYTA ainda contou que numas das vezes que esteve ali, ALEX colocou filme pornográfico para ela assistir e ficou junto, segundo ela não tiveram contato íntimo”
(ID 180393193 – Págs. 177/178).

Na fase policial,
Vanessa Rudenas Constantino,
tia da vítima, declarou que em conversa com seu convivente (o apelante), ele confessou que teria conversado com a vítima sobre sexo; que fez uma massagem nela, bem como perguntou aonde ele poderia fazer a massagem, “
se aqui ou ali
”; que certa vez “
viu o monitor do computador virado para a parede e verificando o mesmo depois viu vídeos pornográficos e chamou a mesma para comprar marmitex para a família
” e conversou com a vítima sobre o vídeo enviado por uma pessoa (não identificada); que “
ele teria dito que se ela tivesse alguma pergunta a fazer sexo poderia conversar com ele, e (...) a partir daí ele não conseguiu mais parar
(se referindo às conversas sobre sexo)” (ID 180393193 – Págs. 186/188).

Na fase judicial, o tio da vítima (
Daniel
)

confirmou suas declarações prestadas na fase policial.
Patrícia,
tia da vítima, também corroborou suas palavras ressaltando que segundo a vítima, quando o apelante ia buscar a vítima na residência dela, “
sempre tentava tocar nela
”, ofereceu bebida alcóolica e fez massagem no corpo dela de várias formas, mostrou vídeos pornográficos no computador e, caso ela contasse para alguém, ele sumiria com a tia da menina e com a filha (prima da vítima) (ID 180393196/180393196/18092319).

O apelante, na fase policial, confirmou que forneceu bebida alcóolica à menina, tipo
ICE
, que consumiu e ficou “
tonta, zonza
” e “
mandou-a deitar até melhorar (...) não sabe o que deu na cabeça e começou a fazer massagem
” e tocou nos seios e vagina da menina, com a boca acariciou os seios dela, ficaram nus, “
esfregou o pênis na vagina dela
”, mas negou ter mostrado vídeos pornográficos para a menina (ID 1830393193 – Págs. 191/195). Em juízo alterou parte de suas declarações, pois negou ter ficado nu e que os “atos” foram praticados por cima da roupa da vítima de forma consentida, que realmente, “
teve os atos libidinosos
” (ID 180393196/180393196/18092319).

As testemunhas arroladas pela defesa,
Ivanor Miotto
e
Ricardo Camargo de Souza,
não apresentaram qualquer esclarecimento acerca dos fatos na fase judicial (ID 180393196/180393196/18092319).

Conquanto a alegativa da defesa, no sentido de que a prova anexada ao feito, além de frágil, constatou que ocorreu, na verdade, o delito insculpido no art. 215-A do CP, eis, que os atos “
supostamente praticados pelo Apelante – esfregar seu pênis na vagina da menor – por óbvio, não possuem tal gravidade
”, não vejo a possibilidade de acolher o pedido.

Isso, porque,
restou comprovada a conduta perpetrada pelo apelante, a qual não se revelou como sendo um simples ato de "importunação".

Incialmente, cediço que as palavras da vítima têm especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, especialmente, se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas, sendo esse o caso dos autos.

Colaciono o seguinte escólio de ementa sobre o assunto:

“(...) Nos termos da orientação desta Corte, nos crimes sexuais a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.904.689/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

No ponto, eis o teor do Enunciado Orientativo no. 10, da TCCR/TJMT:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Nesse aspecto, as palavras da ofendida nas fases extrajudicial e judicial, foram corroboradas pelas declarações das testemunhas
Rodrigo Rudenas, Daniel Leite Amaral Coelho, Patrícia Rudenas
e
Vanessa Rudenas Constantino
, que
de forma harmónica, narrarem o que ela lhes confidenciou àquela época.

Parta além disso, o apelante confessou a prática dos atos libidinosos praticados contra a menina, tanto na fase administrativa quanto na fase policial, que afirmou ter oferecido bebida alcóolica para ela, ter feito massagem no corpo dela incluindo as partes íntimas (seios e vagina), embora tenha alterado parte das suas declarações prestadas na fase policial, de que teriam ficado nus, e na fase judicial, que os atos foram praticados quando por cima das vestes da vítima.

Evidente que a prova judicializada, robusta acerca da autoria delitiva atribuída ao réu, não deixa dúvida acerca da conduta por ele perpetrada, diante das seguras palavras da vítima que narrou com riqueza de detalhes, a violência sofrida.

É
imperioso atentar-se que o art. 215-a do CP, dispõe em seu preceito secundário, que a pena é de
“reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos,
se o ato não constitui crime mais grave
”
, sendo essa última parte a hipótese em apreço. Realmente, porque, a vítima tinha 13 anos de idade à época do delito, impõe-se a conclusão de que a conduta criminosa do apelante está tipificada no art. 217-A do CP,
in verbis
:
“Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”
.

Registre-se que o diferencial entre os delitos do art. 217-A e 215-A é exatamente essa, a condição da vítima; por serem “presas fáceis” ao seu algoz, é que o legislador passou a proteger crianças e adolescentes até 13 anos de idade, mediante presunção absoluta de violência nos casos em que são submetidos à prática de conjunção carnal ou quaisquer atos libidinosos.

Anoto que acompanho o entendimento exarado pelo STJ acerca da
“(...)"impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e, ao contrário, o tipo penal imputado ao paciente (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos de idade"
(
HC n. 561.399/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). (...)”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.935.549/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Portanto, independentemente da natureza do ato libidinoso praticado contra vítima menor de 14 anos de idade, entendo que o caso é de estupro de vulnerável e não importunação sexual.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“... Não obstante a inovação trazida pelo art. 215-A do Código Penal (introduzido pela Lei 13.718/2018), "a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos" (REsp n. 1.320.924/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016, grifei), de modo que é "inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.824.358/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 12/11/2020).

Dessa maneira, evidenciam-se claramente as características da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal em face de
vítima vulnerável, com apenas 13 anos de idade à época dos fatos.

2.

DA MAJORANTE

A defesa técnica pretende o decote da majorante descrita no inciso II, do art. 226 do CP, por entender que o apelante “
era somente tio da vítima
”.

Sem
razão.

Isso, porque, descabe
cogitar a exclusão da causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP, vez que os autos contam com fartas provas documentais, a exemplo da certidão de nascimento da vítima e dos documentos de identidade do apelante e da convivente do apelante (
Vanessa
)
,
tia da vítima consanguínea, e das circunstâncias do caso (eis que apelante, casado com
Vanessa,
a qual afirmou que a vítima foi criada pela família como filha – ID 180393193- Pág. 187, o que foi confirmado pelo apelante na fase judicial), anotando que ele é
tio da ofendida por afinidade
, circunstância o bastante para autorizar a incidência da majorante em tela.

Em caso semelhante, este Tribunal já decidiu:

“...
Constatado que os crimes foram praticados na vigência da Lei n. 11.106/2005, estendendo-se até o ano de 2008, pertinente a aplicação do art. 226, II, CP, aumentando-se a pena da metade, por ser, o agente, tio da vítima, situação comprovada nos autos da ação penal e confirmada em Apelação Criminal já julgada por este Tribunal de Justiça
” (RevCrim 1008427-93.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 11.12.2017).

“... Sobre a causa de aumento capitulada no art. 226, II, do Código Penal, o Tribunal de origem confirmou a presença de fundamento válido para sua incidência, aduzindo que o réu era tio da vítima e, por essa condição, sobre ela exercia autoridade. 3. "O fato de o parentesco ser por afinidade não afasta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal" (AgRg no HC n. 664.534/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022). 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp n. 2.423.429/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Enfim, diante da inexistência de
error in judicando
ou
error in procedendo
,
deve ser
mantida
a condenação nos moldes postos no título judicial impugnado.

3.

PREQUESTIONAMENTO

Em face do prequestionamento feito, ressalta-se que restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024